Tribunal: STF
Processo: RE 116735
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. OMISSAO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS E DEPOSITOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO.
TEMA CONSTITUCIONAL PRECLUSO. FALTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA O DESPACHO QUE INDEFERIU O EXTRAORDINÁRIO, NESSA PARTE.
QUANTO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL E FIRME NO SENTIDO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, SENDO
APLICAVEL A SÚMULA 286.
QUANTO A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, E ENTENDIMENTO PACIFICO DESTE
TRIBUNAL, A PARTIR DO JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO, DO RE 100.249, QUE
NÃO SE LHE APLICA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.